Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela ré em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao Recurso Inominado para reformar a sentença e condenar a ré na obrigação de fazer para restabelecer o plano contratado pela autora, nos exatos moldes em que ofertado, obedecido o prazo de vigência contratual (24 meses) e os valores contratados, com o respectivo reajuste legal, consistente no restabelecimento da linha principal 33XX-6056, bem como a manutenção da linha 30XX-6056 e o respectivo serviço de internet e o cancelamento da linha 33XX-4662 e do serviço de internet vinculado, além da restituição em dobro do que foi pago além do valor contratado até o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de fixação de multa, a ser aplicada, se for o caso, pelo Juízo de origem.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 58076290).
3. A embargante/ré se insurge contra o acórdão, sob alegação de vício de omissão, ao argumento de que não há comprovação de má-fé para justificar a punição de repetição em dobro e que não é viável criar um plano diferenciado apenas para a parte autora, uma vez que está sujeita às determinações da resolução da Anatel acerca da alteração e extinção de planos e serviços, e não há nenhum plano que atenda ao pedido formulado. Dessa forma, a obrigação pleiteada é inviável ou, se mantida, pugna-se pela limitação de prazo (10/05/2021 a 10/05/2023) ou pela conversão em perdas e danos.
4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7/11 da ementa. Entretanto, apenas para aclarar o “decisum”, importante destacar que a alegação do recorrente de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer imposta no acórdão, em relação ao fornecimento de serviço de telefonia nos termos e valores contratados, justificando, para tanto, a inexistência de plano de telefonia que se molde com a pretensão do autor não prospera, pois, em que pese não mais fornecer serviços em tal patamar de preço, o acórdão determinou o valor a ser pago pelo autor, em conformidade com o contrato anteriormente firmado. Precedente: 1391879. Data de Julgamento: 03/12/2021. Primeira Turma Recursal. Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS. Publicado no PJe: 22/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. No mais, a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação estipulada deverá ser pleiteada (e comprovada) em sede de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá, inclusive, ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo e. Juízo de origem.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.